Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-62.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800869-62.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA DOS SANTOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, na qual se reconheceu a ilicitude de descontos mensais intitulados "pagto cobrança" em conta bancária da autora. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados (com modulação conforme julgamento vinculante do STJ) e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco recorrente sustenta a legalidade dos descontos, a inexistência de danos morais e a inaplicabilidade da devolução em dobro por ausência de má-fé, além de alegar ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pela instituição financeira eram amparados por contrato válido e autorização da parte autora; (ii) determinar se há responsabilidade do banco pelo pagamento de indenização por danos morais em virtude da cobrança indevida; (iii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro mesmo sem prova de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação válida ou autorização expressa da autora para os débitos realizados afasta a legalidade dos descontos, configurando falha na prestação do serviço bancário.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de serviços defeituosos ou não contratados, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa.

5. A cobrança indevida de valores em conta bancária com natureza alimentar gera abalo moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento, dada a relevância dos valores para a subsistência da parte autora.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. A quantia fixada a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais do colegiado, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pela Vara Única de Inhangapi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização de danos morais e materiais e tutela de urgência, movida por ANTONIA DOS SANTOS CONCEICAO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“10 - Conclusão

Julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

10.1 Ato ilícito

Declaro a inexistência de relação obrigacional e a ilicitude do desconto em questão e, por consequência, indevido o desconto mensal denominado “Pagto cobrança”, em conta corrente da parte autora junto ao Banco Bradesco S/A, devendo alcançar todas as consignações com a mesma nomenclatura efetivamente realizadas, ressalvadas aquelas anteriores ao período quinquenal antecedente a data do ajuizamento da ação, já prescritas.

10.2 Indenização de dano material

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC. Sobre o valor da indenização do dano material incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB. Tratando-se de responsabilidade por relação não contratual deve ser considerado o termo inicial da atualização a partir do evento (consignação), nos termos do art. 406, caput do CCB. A incidência dobrada ocorrerá somente a partir de 31.03.2021, em atenção ao julgamento vinculante EAREsp 676.608/RS.

10.3 Indenização de dano moral

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 14 do CDC e 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

10.4 Despesas do processo

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

10.5 Antecipação de tutela

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte autora pelas razões de mérito da presente decisão, enfatizando a necessidade de urgência do provimento pela natureza alimentar do objeto da ação. Determino a suspensão das consignações em questão até o trânsito em julgado da ação (caso ainda esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu, com cominação de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 2.000,00.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, houve modificação da sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com o efeito modificativo para determinar que a base de cálculo dos honorários incida sobre o valor da condenação em atenção à ordem de preferência fixada no art. 85 do CPC.

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso.”

O apelante defende a regularidade da conduta adotada, alegando não ter cometido falha na prestação do serviço, tampouco ter agido com má-fé, razão pela qual considera incabível a condenação à repetição em dobro, afirmando que tal devolução exige, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a comprovação de dolo ou má-fé, inexistente no presente caso. Sustenta ainda que a situação vivenciada pela parte autora não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, sem qualquer repercussão grave sobre a dignidade ou personalidade da autora, ausente inclusive qualquer negativação do seu nome ou situação vexatória.

Impugna os fundamentos da sentença quanto à responsabilização objetiva do banco, alegando que, na qualidade de instituição financeira intermediária, não integra a cadeia de consumo quanto ao serviço contratado com terceiro.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, sucessivamente, com a exclusão da condenação por danos morais e da devolução em dobro, admitindo-se apenas, caso mantida a condenação, a devolução simples dos valores cobrados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulos os descontos referentes a “PAGAMENTO DE COBRANÇA”, condenando o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 e restituição do indébito em dobro somente a partir de 31.03.2021.

A tese recursal consiste na regularidade do lançamento dessas parcelas na conta corrente da autora, inexistência de danos morais ou, eventualmente, sua redução, bem como o afastamento da determinação de restituir em dobro.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a existência de um negócio jurídico válido que respalda os descontos da tarifa “PAGAMENTO DE COBRANÇA”, no entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples: não foi apresentado nenhum documento que indicasse que a Sra. Antonia dos Santos Conceicao tenha aderido a serviço bancário que justificasse os débitos questionadas. A contestação não veio instruída.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade dos descontos, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, a tese recursal do Banco Bradesco S.A. de que a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, por inexistir comprovação de má-fé, não merece acolhida.

A sentença recorrida observou corretamente a modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, que consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de dolo, bastando a ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Como já dito, no caso concreto, o banco não apresentou qualquer prova de autorização válida para os débitos realizados, tampouco justificativa plausível que afastasse a falha no serviço. A ausência de comprovação da origem contratual dos descontos configura conduta negligente e viola o dever de segurança e confiança que rege as relações de consumo, afastando a hipótese de “engano justificável”. Assim, a condenação à devolução em dobro mostra-se adequada e proporcional, pois visa não apenas à restituição patrimonial, mas também ao desestímulo de práticas abusivas reiteradamente verificadas no âmbito bancário.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025